Tribunal: TJDFT
Processo: 0716571-22.2022.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI N. 8.213/91. ART. 140 DO DECRETO N. 3.048/99. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. NÃO VERIFICADA. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O auxílio-acidente está previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/91 e regulamentado no art. 104 do Decreto n. 3.048/99, tratando-se de benefício concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem a redução da capacidade do trabalho que habitualmente exercia.
2. No caso, incontroversa a existência de acidente de trabalho. Todavia, não comprovada qualquer redução da capacidade laboral, não há falar na percepção do auxílio-acidente.
3. Apelação conhecida e não provida.